Tribunal: STF
Processo: RHC 211987
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 695.109/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado. A representação foi julgada procedente, sendo aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de internação. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs o recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, "com objetivo de alteração da medida socioeducativa imposta para liberdade assistida, ou, não sendo o melhor entendimento, a semiliberdade.".



    Irresignada, a Defensoria Pública da União solicitou a habilitação nos autos e impetrou o Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual denegou a ordem do writ. 



    Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 695.109/PR, perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando, em síntese, que a internação imposta não observou os critérios da proporcionalidade e da atualidade da medida socioeducativa. Buscou, assim, em liminar e no mérito, a desinternação do paciente, com aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida. 



    A Relatora, Min. LAURITA VAZ, conheceu parcialmente do writ e, na parte conhecida, denegou a ordem de habeas corpus:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL HOMÓLOGO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA. INFRAÇÃO COMETIDA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA A PESSOA. RESPALDO LEGAL. ART. 122, INCISO I, DA LEI N. 8.069/1990. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE NA APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 



    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 695.109/PR, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. LAURITA VAZ, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL HOMÓLOGO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA. INFRAÇÃO COMETIDA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA A PESSOA. RESPALDO LEGAL. ART. 122, INCISO I, DA LEI N. 8.069/1990. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE NA APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. In casu, ao Agravante foi imposta medida socioeducativa de internação pelo cometimento do ato infracional correlato ao ilícito tipificado no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, pois mediante grave ameaça à integridade física da vítima, exercida com o emprego de arma branca, subtraiu bens materiais da ofendida (documento pessoal, dinheiro, material de estudo e aparelho de telefonia celular). 



    2. A conclusão das instâncias ordinárias de que a medida socioeducativa mais apropriada ao caso é de internação, em razão, sobretudo da gravidade da conduta praticada, é idônea, na medida em que encontra amparo legal no art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/1990: "Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa.". 



    3. O entendimento desta Corte é no sentido de que "'condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado na sentença constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional' (AgRg no HC 459.153/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)" (AgRg no HC 605.758/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020). Logo, não existe empecilho à imediata execução da medida socioeducativa de internação pelo Agravante. 



    4. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode conhecer das alegações de ausência de atualidade na aplicação da medida socioeducativa de internação nem a de que o Agravante teria permanecido em liberdade durante o processo, sem praticar ato infracional grave. 



    5. Agravo regimental em habeas corpus desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, novamente, que "as medidas socioeducativas devem invariavelmente ser interpretadas e aplicadas EM BENEFÍCIO DO ADOLESCENTE, sem jamais esquecer que estamos diante de normas de proteção integral e com observância de que adolescentes são pessoas em desenvolvimento. NÃO ESTAMOS DIANTE DE NORMAS DE DIREITO PENAL. Na análise do caso concreto é fundamental buscar a solução que proporcione o maior benefício possível para o adolescente.".



    Requer, assim, "seja conhecido o presente Recurso para determinar que o Habeas Corpus seja conhecido, analisado e provido para colocação do adolescente em liberdade para cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida, nos termos expostos.".



    É o relatório. Decido.



    Não prospera a irresignação recursal. 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve o entendimento de que "a conclusão das instâncias ordinárias de que a medida socioeducativa mais apropriada ao caso é de internação, em razão, sobretudo da gravidade da conduta praticada, é idônea, na medida em que encontra amparo legal no art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/1990: "Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa", valendo transcrever:



    [...]



    Observo que o Tribunal a quo consignou que a Defesa interpôs apelação, contra a sentença condenatória que aplicou ao Agravante a medida socioeducativa relativa à internação, e que esse recurso está pendente de julgamento. 



    Dessarte, insta consignar que o entendimento desta Corte é no sentido de que "condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado na sentença constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional” (AgRg no HC 459.153/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)" (AgRg no HC 605.758/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020).



    Portanto, tenho convicção de que não existe obstáculo legal à imediata execução da medida socioeducativa de internação pelo Agravante. 



    No que tange à aplicação da medida socioeducativa mais adequada ao caso, verifico que o Juízo menorista, corroborado pela Corte estadual, concluiu que seria a de internação, sob o fundamento de que o ato infracional em debate foi praticado mediante grave ameaça ("o adolescente e outro rapaz abordaram a vítima com uma faca, proferindo ameaças"; fl. 16) e de que a certidão de antecedentes do Adolescente é robusta – "ele já foi beneficiado com 6 remissões, sendo elas: dois furtos (autos n.º 0017611-88.2019.8.16.0030 e 0039191-77.2019.8.16.0030); uma receptação (autos n.º 0038369-88.2019.8.16.0030); duas posse de drogas para uso (autos n.º 0031657-82.2019.8.16.0030 e 0012320-10.2019.8.16.0030) e uma por dano, autos n.º 0004165-47.2021.8.16.0030" (fl. 19). 



    Observo que, mesmo afastando a análise depreciativa relativa à certidão de antecedentes do Paciente – pois em descompasso com o entendimento desta Corte Superior que é no sentido de que "[p]ara efeito de reiteração, não é possível considerar os processos em que foi concedido ao paciente remissão, tendo em vista que a remissão não implica reconhecimento de responsabilidade, nem vale como antecedente, ex vi do art. 127 do ECA, que preceitua: 'A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação'. " (HC 654.522/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021; sem grifos no original) –, remanesce, ainda, o fundamento referente à gravidade da conduta praticada, que encontra respaldo no art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/1990: 



    "Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 



    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa." 



    Por fim, pontuo que não há como superar a lacuna do não pronunciamento do Tribunal estadual sobre as teses de que não haveria atualidade na aplicação da medida socioeducativa de internação nem de que o Paciente teria permanecido em liberdade durante o processo, sem praticar ato infracional grave, pois, caso contrário, esta Corte estaria incorrendo em indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental no habeas corpus. 



    É o voto.



    Pelo que há no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 



    Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que tange à medida socioeducativa aplicada ao adolescente, a de internação, não há como acatar a tese defensiva.



    Isso porque são válidos para a internação – dada a sua natureza de medida restritiva da liberdade pessoal do adolescente – os princípios da brevidade e da excepcionalidade previstos no art. 121, do ECA, devendo a medida ser imposta de forma subsidiária, isto é, quando nenhuma outra em meio aberto se mostrar mais adequada.



    Assim, o presente caso atende satisfatoriamente ao princípio da excepcionalidade, até porque a medida deve ser aplicada com extrema cautela, de modo que, se o caso demonstra que o adolescente pode ressocializar-se plenamente em meio aberto, por intermédio, por exemplo, da liberdade assistida, então se pode afastar a medida, ressalva que, como dito, não se adequa à presente situação. Por oportuno, há jurisprudência desta SUPREMA CORTE nesse sentido (HC 98.225/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 11/9/2009).



    Como se depreende, a medida socioeducativa de internação imposta ao recorrente, ao reverso do que afirmado pela defesa, ostenta fundamentação idônea, em razão das peculiaridades do caso concreto, não havendo, assim, falar em ilegalidade qualquer a ser coartada na presente via.



    Ressalte-se que, em casos como o dos autos, é devida a aplicação de medida de internação, nos termos do art. 121, do ECA, haja vista que o ato infracional análogo ao crime de roubo possui em suas elementares grave ameaça e violência à pessoa, enquadrando-se, pois, na hipótese do art. 122, I, do ECA.



    Segundo se observa, existe fundamentação idônea para a imposição da medida socioeducativa de internação, uma vez que o acórdão do tribunal local invocou que "o ato infracional em debate foi praticado mediante grave ameaça (o adolescente e outro rapaz abordaram a vítima com uma faca, proferindo ameaças; fl. 16) e que a certidão de antecedentes do Adolescente é robusta – ele já foi beneficiado com 6 remissões, sendo elas: dois furtos (autos n.º 0017611-88.2019.8.16.0030 e 0039191-77.2019.8.16.0030); uma receptação (autos n.º 0038369-88.2019.8.16.0030); duas posse de drogas para uso (autos n.º 0031657-82.2019.8.16.0030 e 0012320-10.2019.8.16.0030) e uma por dano, autos n.º 0004165-47.2021.8.16.0030.".



    Por fim, a escolha da medida socioeducativa constitui derivação da discricionariedade judicial, cujo deslinde passa pela aguda avaliação do conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente